Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006394-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), VALDENIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 534.896.161-20 (AGRAVADO), ARNON SOARES VANDES - CPF: 948.552.771-34 (AGRAVADO), H. N. AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 70.427.489/0001-68 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PREFEITO E SECRETÁRIO DE FINANÇAS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM CONTRATO FORMAL, CONTROLE DO ABASTECIMENTO E LIQUIDAÇÃO REGULAR DAS DESPESAS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO E AFRONTA OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 – AFASTAMENTO CAUTELAR – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEMONSTRAÇÃO AUSENTE – DESCABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade que cause dano ao erário e afronta aos princípios administrativos (
fumus boni iuris
), independentemente da comprovação de que o réus esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, pois o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando contido no art. 7o da Lei n. 8.429/92.

2. Comprovados nos autos a existência de graves irregularidades na contratação e controle do fornecimento de combustíveis pelo Prefeito e Secretário Municipal de Finanças, hábeis a configurar lesão ao erário e ofensa aos princípios que norteiam a Administração Pública, cabível a indisponibilidade de bens, que, contudo, não deve abranger o valor da multa civil, ante a superveniência do Tema 1.055/STJ.

3. Interpretando o art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que a medida de afastamento cautelar do agente público, durante o trâmite da ação de improbidade administrativa, é medida excepcional e só deve ser decretada se existente efetivo risco à instrução processual.

4. Se, não obstante a gravidade das condutas imputadas na ação de improbidade administrativa, não há elementos seguros a indicar que, permanecendo no exercício de suas funções regulares, o Prefeito e o Secretário Municipal de Finanças poderão embaraçar a instrução processual ou mesmo dificultar a ordem pública, descabida a pretensão de afastamento cautelar de tais agentes públicos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público
, com pedido de antecipação da tutela recursal,

contra decisão que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Valdenir José dos Santos, Arnon Soares Vandes e HN Auto Posto Xodó
(Autos no 1000092-84.2019.8.11.0107), indeferiu os pedidos liminares de afastamento do cargo e de indisponibilidade de bens, sob o fundamento de faltar verossimilhança aos fatos alegados pelo
Parquet
na inicial e inexistir comprovação de que os agentes públicos estejam tumultuando a instrução processual, ocultando ou fazendo desaparecer provas existentes (Id 7725018).

Nas razões, o agravante defendeu o equívoco da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que durante investigação realizada em inquérito civil apurou-se a prática de graves atos de improbidade administrativa pelos agravados, relacionados a gastos com combustíveis e lubrificantes adquiridos da empresa Auto Posto Xodó, cuja sede fica em Sorriso/MT, sem contrato formal, controle das despesas (liquidação) ou comprovação de que o combustível tenha sido, de fato, entregue e utilizado por veículos a serviço do Município de Nova Ubiratã.

Defendeu, também, que o pedido de afastamento cautelar dos agravados Valdenir José dos Santos, Prefeito de Nova Ubiratã, e Arnon Soares Vandes, Secretário de Finanças do Município, tem
“o intuito de preservar a prova que instrui o presente feito e evitar ameaças e represálias que os servidores envolvidos com os fatos viessem porventura a sofrer (...)”.

Nesse contexto, afirmou que

o Prefeito, ora agravado, intimidou servidor público a ele subordinado, Abraão Santos de Almeida, a assinar documentos, os quais nunca tiveram o conteúdo informado ao referido servidor, que havia sido designado como fiscal de contrato de combustíveis, sendo nítido que tais documentos seriam usados com a finalidade de produzir prova a favor do Alcaide.

Assentou, também, que além do
fumus boni iuris
,
“o periculum in mora restou evidente ante o concreto e iminente comprometimento de toda a instrução processual, dada à facilidade com que os agentes ímprobos têm de ocultar e retardar, vale dizer, dentro da própria estrutura municipal, com o caráter de obstar as investigações, notadamente tentando evitar que eventualmente possam obter mais provas que demonstrem mais atos de improbidade relacionados na espécie, ou mesmo, o envolvimento de outros responsáveis”
.

Asseverou, outrossim, que o afastamento provisório dos agravados é medida perfeitamente albergada na legislação pátria e que, para tal fim,
“
não se mostra imprescindível que os agentes públicos tenham, concretamente, ameaçado testemunhas, mas basta que, pela quantidade de fatos, pela complexidade da demanda, pela notória necessidade de dilação probante, se faça necessário, em tese, o afastamento cautelar e liminar do exercício do seu cargo, sem prejuízo de seus vencimentos, enquanto persistir a importância da coleta de elementos informativos ao processo, máxime no presente caso em que foram forjados documentos tentando infirmar as provas colhidas”
.

Sob esse aspecto, ainda afiançou que
“não se trata de considerar os agravados como culpados, uma vez que caberá ao Ministério Público (...) provar efetivamente as alegações deduzidas, mas, sim, da indispensabilidade de se ter o mínimo de condição para a efetiva instrução processual”
, evitando a intimidação de testemunhas, dentre outros expedientes que comprometam a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos nos atos ímprobos.

Na sequência, o recorrente defendeu a reforma da decisão recorrida também no que tange ao pedido de indisponibilidade dos bens dos agravados, pois,
“a probabilidade do direito pleiteado se evidencia pelas provas cabais que instruíram a inicial, demonstrando que os atos administrativos perpetrados pelos agravados de vultosa repercussão e seriedade na sociedade, porquanto a conduta consistia na aquisição de combustível (etanol, gasolina e óleo diesel comum) com a consequente emissão de notas fiscais sem que houvesse processo de liquidação de despesas, não tendo comprovação no sentido de que o combustível foi, de fato, entregue e utilizado pelos veículos a serviço público municipal, sendo gritante a violação os princípios, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito”
.

Por derradeiro, afirmando que a indisponibilidade, no caso, evitará que os agravados tenham a possibilidade de desfazer-se ou ocultar seus bens para não ressarcir os cofres públicos, o recorrente requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso, afastando-se Valdenir José dos Santos e Arnon Soares Vandes do exercício dos cargos de Prefeito e Secretário de Finanças, e decretando a indisponibilidade de seus bens. No mérito, postulou o provimento do recurso,
“para que seja confirmado o pedido de antecipação de tutela, reformando a decisão combatida”
.
(Id 7725015)

O efeito ativo perquirido foi deferido
“tão-só para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados nos moldes requeridos na petição inicial da ação de origem, cabendo ao magistrado de piso adotar todas as medidas legais e necessárias para a implementação desta medida constritiva”
. (Id 7862199)

Intimados para apresentar contrarrazões, os agravados quedaram-se inertes, conforme certidão constante do Id 27456982.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso,
“
tão somente para decretar a indisponibilidade de bens dos agravados”
. (Id 32682451)

É, no essencial, o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Por intermédio do presente
agravo de instrumento o
Ministério Público
visa à reforma da decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, indeferiu os pedidos liminares
de afastamento do cargo e de indisponibilidade de bens
dos réus
Valdenir José dos Santos (Prefeito de Nova Ubiratã), Arnon Soares Vandes (Secretário Municipal de Finanças) e HN Auto Posto Xodó, sob o fundamento de faltar verossimilhança aos fatos alegados pelo
Parquet
na inicial e inexistir comprovação de que os agentes públicos estejam tumultuando a instrução processual, ocultando ou fazendo desaparecer provas existentes (Id 7725018).

Após examinar detidamente os autos, contudo, penso que esta decisão merece reparo apenas quanto à negativa de indisponibilidade dos bens dos agravados, que passo a analisar em primeiro lugar, para melhor compreensão dos fatos.

Como se sabe,
a
indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa é medida
cautelar e visa a garantir a futura e eventual recomposição do erário ou assegurar a perda de eventual acréscimo patrimonial ilícito.

Essa medida, que pode ser concedida
inaudita altera pars
e, inclusive, de ofício, tem
previsão expressa no art. 7o da Lei no 8.429/92, que assim estabelece,
verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Interpretando esse dispositivo legal e tendo em mente que a indisponibilidade de bens é medida cautelar que objetiva
resguardar o direito a ser tutelado na ação principal,
conclui a doutrina e a jurisprudência pátria que para o seu deferimento não é preciso que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois o que se prioriza, neste momento inicial da demanda, é o interesse público.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7o tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”.
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46) Grifei.

Em suma, para ser cabível a indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viola os princípios da administração pública (
fumus boni iuris
), independente da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência (
periculum in mora
), nos termos do art. 7o da Lei no 8.429/92
.

À luz dessas premissas,
no caso em exame
, o agravante demonstrou, através de farta documentação, a presença de fortes indícios da prática de dano ao erário e ofensa aos princípios da Administração Pública por parte do Prefeito e do Secretário de Finanças de Nova Ubiratã, decorrentes de irregularidades na contratação e fiscalização da empresa HN Auto Posto Xodó para o fornecimento de combustíveis.

Ocorre que, de acordo com as declarações de servidores da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã e o parecer do Ministério Público que atua no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, exarado na Representação de Natureza Externa no 1.281-5/2016, instaurada para apuração de gastos daquela com combustíveis, locação etc., além de não ter sido celebrado contrato formal com a referida empresa, no qual
seriam definidas as obrigações do fornecedor, os preços e as condições, bem como o local da entrega do produto, também não houve o controle e fiscalização do abastecimento de combustível pelos veículos da Prefeitura (confronto entre o volume requisitado e as quantidades abastecidas), a
liquidação regular das despesas e a comprovação da efetivo e integral fornecimento dos serviços contratados, dentre outras situações narradas nos autos, gerando, assim, possíveis prejuízos ao patrimônio material e imaterial do erário municipal (Ids 7725434 a 7725444).

Com isso, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado de piso, tenho que restou evidenciado o
fumus boni iuris
para a declaração de indisponibilidade de bens no caso dos autos.

Por outro lado, este Tribunal possui o entendimento, tal qual o Superior Tribunal de Justiça, de que o
periculum in mora
está implícito no comando do art. 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, não sendo a indisponibilidade de bens condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo.

Neste sentido, reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que
“Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial”.
(AgRg no REsp 1311013/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012)

Nesse contexto, outrossim, ressalte-se que a medida de indisponibilidade de bens é perfeitamente reversível em caso de improcedência da demanda e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, além de ter por escopo a utilidade de futuro e eventual decreto de procedência, impõe apenas a privação do poder de disposição dos bens atingidos, restando ao proprietário os poderes de uso e fruição da coisa.

Portanto, ao menos nesta fase preambular da demanda de origem, revelam-se presentes os requisitos necessários à cautelar de indisponibilidade, devendo esta recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil.

Noutro giro, no que concerne ao afastamento dos agravados Valdenir José dos Santos e Arnon Soares Vandes dos cargos de Prefeito e Secretário de Finanças do Município de Nova Ubiratã/MT, penso que não há elementos seguros a amparar esta medida.

Ocorre que o afastamento do agente público do cargo, previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei no 8.429/92 com o escopo
de garantir a instrução processual e o interesse público
,
é medida excepcional, somente autorizada quando houver fundado receio de que a permanência daquele realizando as funções regulares poderá prejudicar a produção probatória.

A propósito, aliás, assentou o Superior Tribunal de Justiça que
“A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que esteja dificultando a instrução criminal”
. (STJ – AgRg na SLS 867/CE, j. 05.11.2008)

Sob esse dispositivo legal, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que a medida de afastamento cautelar do agente público durante o trâmite da ação de improbidade administrativa é medida excepcional e só deve ser aplicada se existente efetivo risco à instrução processual.

Somente para ilustrar, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.

1. "A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual" (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012). A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.

2. Agravo regimental não provido”
. (STJ-1a T. – AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13/06/2014, DJe 01/07/2014)

In casu
, em que pese a gravidade dos fatos imputados na ação de improbidade, não pude divisar elementos concretos de que os agravados estejam embaraçando a instrução probatória ou usando de expedientes para frustrar, de maneira efetiva, a apuração das irregularidades denunciadas na inicial da ação de improbidade.

Segundo o
Parquet
, o afastamento cautelar deve ser deferido, na espécie, pois, além da possibilidade de ocultar e destruir documentos em razão das facilidades possibilitadas pelos cargos de Secretário de Finanças e de Prefeito, este último,
“
utilizando-se do poder de mando atinente ao cargo que ocupa, intimidou servidor público a ele subordinado (Sr. Abraão Santos de Almeida) a assinar ‘documentos’, os quais nunca tiveram o conteúdo informado ao referido servidor, que havia sido designado como fiscal de contrato e, também, sequer tinha conhecimento deste fato, tendo sido dito que ele deveria ir no Departamento Jurídico. Nítido que tais documentos seriam usados com a finalidade de produzir prova a favor deste, pretendendo dar legitimidade aos atos de improbidade administrativa de que foram realizados”
.

Todavia, bem analisando a questão e, sobretudo, o depoimento extrajudicial do Sr. Abraão Santos de Almeida, o magistrado de piso, que preside e realiza a
instrução processual na ação de improbidade administrativa, cabendo-lhe, consequentemente, como juiz natural competente, sopesar se é ou não necessário o afastamento do agente público, entendeu, no caso concreto, que não há provas incontroversas de que os agravados estejam atrapalhando a produção probatória nos autos de origem, veja-se:

“Assim, da análise do conjunto fático probatório constante dos autos, entendo NÃO ser possível afirmar que o afastamento dos cargos seja indispensável para o prosseguimento do feito, porque não há provas cristalinas de que os requeridos estejam praticando atos que tumultuem a instrução processual, ocultando ou fazendo desaparecer as provas existentes.

(...)

Destarte, em que pese a afirmação do MPE de que o requerido Valdenir (prefeito municipal) solicitou ao departamento responsável que procurassem o Sr. Abraão dos Santos Almeida (auxiliar administrativo), para que viesse assinar documentos a serem entregues ao Tribunal de Contas, e verificando a mídia acostada pelo MPE (DVD/ROM – depoimento do Sr. Abraão dos Santos Almeida, realizado em 04.09.2017), infiro que Sr. Abraão declarou não saber quais documentos foram solicitados para assinatura. Vejamos: “MPE: Sabe qual papel que quer que tu assine? Depoente: Não sei. (...) não sei o que é.” - SIC.

Outrossim, verifica-se que quando da oitiva do Sr. Abraão em âmbito ministerial, encontrava-se uma terceira pessoa no vídeo (Sr. Vilmar Rosetto, presente no recinto), o qual, segundo consta, é irmão do ex-prefeito municipal de Nova Ubiratã, não se sabendo qual sua participação no ato de coleta de provas.

Assim, ao menos até este momento, não se pode afirmar categoricamente que existam nos autos elementos que justifiquem o afastamento dos requeridos de seus respectivos cargos, o que impõe o indeferimento da medida”.
(Id 7725018, p. 10/15)

Em reforço a este entendimento, acresça-se que já foram ouvidas – ainda que extrajudicialmente – as testemunhas dos fatos e já estão sob o poder do juízo
a quo
os documentos que justificaram a propositura da ação de improbidade administrativa, circunstâncias que afastam, ao menos na fase processual em que o feito de origem se encontra, a razoabilidade na pretensão de afastamento cautelar do Prefeito e do Secretário de Finanças da Prefeitura de Nova Ubiratã, medida essa que, pelas suas consequências danosas, não pode se sustentar em meras conjecturas ou probabilidades, mas na existência de indícios graves de que os acusados prejudicarão a instrução processual, o que, no caso, inexiste
.

Nesse contexto, não se olvide que, segundo reiterada jurisprudência pátria, o afastamento cautelar do agente público (e em especial do detentor de mandato eletivo) não pode se dar tão-só em razão da posição de comando e facilidades que o cargo que ocupa lhe proporciona, sob pena de tornar-se uma espécie de antecipação da pena de perda da função ou de suspensão dos direitos políticos, o que, salvo a existência de situação excepcional e devidamente justificada, dentre as quais não se inserem as alegadas pelo recorrente, poderia ocorrer na hipótese dos autos.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. 1. "A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê
o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual
" (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012).
A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar
. 2. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014)

2. Agravo regimental não provido”.
(STJ-1a T. – AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13/06/2014, DJe 01/07/2014)

Nada obsta, porém, que
sobrevindo fatos novos ou sendo verificada concretamente a interferência nociva do Prefeito e do Secretário de Finanças de Nova Ubiratã na instrução processual, venha o juízo
a quo
, a requerimento do
Parquet
, a deferir a medida de afastamento, fundamentadamente
.

Assim, no concernente ao pleito de afastamento cautelar dos agravados, penso que não merece censura a decisão recorrida, tendo o magistrado aplicado o melhor direito no caso concreto.

Posto isso, dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, tão-só para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados nos moldes requeridos na petição inicial da ação de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão p
roferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
1000092-84.2019.811.0107
, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no requerimento de afastamento dos Agravados dos cargos públicos que ocupam, bem como do decreto de indisponibilidade de bens.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de conceder parcial provimento ao recurso, tão somente pare decretar a indisponibilidade de bens, nos moldes em que requeridos na petição inicial.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Valdenir José dos Santos, Arnon Soares Vandes e HN Auto Posto Xodó, ao fundamento de que, após instaurado Inquérito Civil, foram apuradas diversas irregularidades cometidas pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de Finanças, em razão da falta de controle com despesas relacionadas aos gastos com combustíveis e lubrificantes.

Pois bem.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de decreto de afastamento dos agentes públicos dos cargos

que exercem e de indisponibilidade de bens.

Quanto à necessidade de afastamento do Prefeito e do Secretário Municipal, bem como quanto à possibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, acompanho o voto da Relatora, pelos seus próprios fundamentos.

Entretanto, com a devida vênia, o decreto de indisponibilidade de bens, não comporta deferimento, tal como requerido na petição inicial. Explica-se.

O pedido de bloqueio de bens formulado pelo Ministério Público, compreende o valor do dano apurado, de R$896.789,58 (oitocentos e noventa e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), acrescido da multa civil, compreendida como duas vezes o valor do dano, montante que remonta ao valor de R$2.690.368,74 (dois milhões seiscentos e noventa mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

A questão concernente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, a ser decretada em sede de ação de improbidade administrativa, encontra-se afetada, sendo objeto do Tema Repetitivo 1.055 do Superior Tribunal de Justiça, suspendendo-se a tramitação dos feitos em 2o Grau de Jurisdição que envolvam a matéria.

Feitas estas considerações, para que não haja determinação de indisponibilidade de bens, em dissonância à orientação do Tribunal da Cidadania, de rigor o decreto de bloqueio compreendendo tão somente o valor do efetivo prejuízo apurado.

Ante o exposto, peço vênia à e. Relatora para divergir parcialmente de seu voto e conceder parcial provimento ao recurso interposto, para que o decreto de indisponibilidade de bens se limite ao valor do dano apurado, não compreendendo assim, a multa civil.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 1o. DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

De início, pontuo que, quanto à proclamação do resultado parcial do julgamento ocorrido na sessão do dia 21 de julho de 2020, ocorreu erro material da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo ao consignar: “
Pedido de vistas
d
es.
l
uiz
c
arlos da
c
osta.
a
relatora proveu em parte o recurso e o 1o vogal -
” (certidão, Id. 51934460), uma vez que não constou a conclusão do voto proferido pelo Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que proveu, em parte, o recurso em menor extensão.

A eminente Desembargadora Relatora proferiu voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para decretar a indisponibilidade de bens dos agravados, no montante de R$ 2.690.368,74: dois milhões seiscentos e noventa mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos, correspondente ao valor do dano, em tese, causado ao erário de R$ 896.789,58: oitocentos e noventa e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos, acrescido da multa civil no importe de R$ R$ 1.793.579,16: um milhão setecentos e noventa e três mil quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos, que equivale a duas vezes o valor do dano.

Já o conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira entendeu pela exclusão da multa civil do decreto de indisponibilidade de bens, em razão da decisão de afetação proferida em
recurso especial (Tema no 1055).

Pedi vista para melhor analisar a questão submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] I. Do afastamento do cargo de Prefeito e Secretário de Finanças

A medida liminar pleiteada acima tem como fundamento o art. 20 da Lei 8.429/92.

Efetivamente, o parágrafo único do art. 20 da Lei no 8.429/92 autoriza o afastamento cautelar do agente público, sem prejuízo de sua remuneração, quando tal circunstância se fizer necessária para assegurar o regular andamento processual, ou seja, quando existam, nos autos, prova robusta de que o agente público, em decorrência da função/cargo que exerce, possa vir a manipular as testemunhas arroladas ou tumultuar o trâmite processual, intervindo, assim, na instrução processual.

A doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado no sentido de que o afastamento do exercício do agente público é medida excepcional e que apenas se justifica quando esteja provado o verdadeiro dano que pode proporcionar a sua permanência no cargo.

Todavia, o afastamento da função pública nos casos de cargos eletivos, como no presente (Prefeito Municipal), exige prudência maior, sob pena da configuração de uma ‘cassação branca’. Aliás, o próprio
caput
do referido artigo somente autoriza a perda da função pública, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que remete à ideia da excepcionalidade do afastamento provisório e observância do princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

Frise-se que, por se tratar de medida grave, afastando o agente público, antes de ele ter sido definitivamente julgado, merece interpretação estrita e cuidadosa, para que não se transforme em forma abusiva de combate político, ou de vingança pessoal, e não viole as garantias do devido processo legal e da presunção de inocência de todos quantos venham a ser acusados da prática de atos de improbidade.

Assim, da análise do conjunto fático probatório constante dos autos, entendo não ser possível afirmar que o afastamento dos cargos seja indispensável para o prosseguimento do feito, porque não há provas cristalinas de que os requeridos estejam praticando atos que tumultuem a instrução processual, ocultando ou fazendo desaparecer as provas existentes.

In casu
, o MPE afirma que não há qualquer tipo de controle por parte da parte requerida quanto às despesas com combustíveis, além de ausência de contrato formal entre o Município de Nova Ubiratã e a co-requerida HN Auto Posto LTDA, postulando pelo afastamento, tendo em vista que com as facilidades inerentes ao exercício dos cargos (prefeito e secretário de finanças), os requeridos Valdenir José dos Santos e Arnon Soares Vandes poderiam destruir os documentos já sonegados, forjar provas, intimidar servidores públicos subordinados, testemunhas dos fatos, descumprir ordens judiciais, obstar a atuação dos órgãos de controle/execução e continuar perpetrando os ilícitos descritos e destruindo vestígios das irregularidades.

Pois bem. É inquestionável a gravidade dos fatos imputados à parte requerida, no entanto, não houve a indicação de nenhum elemento concreto nos autos que apontasse para sua atuação perniciosa no curso da instrução processual.

Ademais, frisa-se que as acusações são graves e devem ser averiguadas durante a instrução processual para apurar a efetiva existência de desvio de verbas públicas pelos requeridos; porém, o contexto fático não justifica a concessão da medida acautelatória neste limiar de processo (afastamento).

Destarte, em que pese a afirmação do MPE de que o requerido Valdenir (prefeito municipal) solicitou ao departamento responsável que procurassem o Sr. Abraão dos Santos Almeida (auxiliar administrativo), para que viesse assinar documentos a serem entregues ao Tribunal de Contas, e verificando a mídia acostada pelo MPE (DVD/ROM – depoimento do Sr. Abraão dos Santos Almeida, realizado em 04.09.2017), infiro que Sr. Abraão declarou não saber quais documentos foram solicitados para assinatura. Vejamos: ‘MPE: Sabe qual papel que quer que tu assine? Depoente: Não sei. (...) não sei o que é.’ - SIC.

Outrossim, verifica-se que quando da oitiva do Sr. Abraão em âmbito ministerial, encontrava-se uma terceira pessoa no vídeo (Sr. Vilmar Rosetto, presente no recinto), o qual, segundo consta, é irmão do ex-prefeito municipal de Nova Ubiratã, não se sabendo qual sua participação no ato de coleta de provas.

Assim, ao menos até este momento, não se pode afirmar categoricamente que existam nos autos elementos que justifiquem o afastamento dos requeridos de seus respectivos cargos, o que impõe o indeferimento da medida.

II. Da indisponibilidade dos bens da parte requerida

[...]

Compulsando os autos, entendo que o pedido de indisponibilidade dos bens da parte requerida também não merece acolhimento neste momento processual.

Isto porque, em juízo de cognição sumária, não é possível constatar que os fatos alegados na exordial são verossímeis, assim como afirmar que a comprovação do dano ao erário não prescinde de provas, pois, conforme dos autos consta, os serviços foram prestados, porém teria havido falta de controle com os gastos (combustível) e irregularidade na contratação.

Portanto, a instrução processual será necessária para apurar a efetiva existência de desvio de verbas públicas pelos requeridos.

III. Dispositivo

Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência/evidência.

Em prosseguimento ao feito, notifiquem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem manifestação por escrito, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429/92.

Ciência ao Ministério Público Estadual. [...]. (Id. 7725018, fls. 11/14).

A eminente Desembargadora Relatora, em bem lançado voto, registra a conduta ímproba imputada a Valdenir José dos Santos e Arnon Soares Vandes, Prefeito e Secretário de Finanças do Município de Nova Ubiratã, respectivamente, que estaria configurada em razão de terem, em tese, realizado despesa com a aquisição de combustíveis sem comprovação de sua destinação, bem como na ausência de contrato administrativo celebrado pelo Município de Nova Ubiratã com H. N. Auto Posto Ltda.:

[...]
Em suma, para ser cabível a indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viola os princípios da administração pública (
fumus boni iuris
), independente da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência (
periculum in mora
), nos termos do art. 7o da Lei no 8.429/92
.

À luz dessas premissas, no caso em exame, o agravante demonstrou, através de farta documentação, a presença de fortes indícios da prática de dano ao erário e ofensa aos princípios da Administração Pública por parte do Prefeito e do Secretário de Finanças de Nova Ubiratã, decorrentes de irregularidades na contratação e fiscalização da empresa HN Auto Posto Xodó para o fornecimento de combustíveis.

Ocorre que, de acordo com as declarações de servidores da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã e o parecer do Ministério Público que atua no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, exarado na Representação de Natureza Externa no 1.281-5/2016, instaurada para apuração de gastos daquela com combustíveis, locação etc., além de não ter sido celebrado contrato formal com a referida empresa, no qual
seriam definidas as obrigações do fornecedor, os preços e as condições, bem como o local da entrega do produto, também não houve o controle e fiscalização do abastecimento de combustível pelos veículos da Prefeitura (confronto entre o volume requisitado e as quantidades abastecidas), a
liquidação regular das despesas e a comprovação da efetivo e integral fornecimento dos serviços contratados, dentre outras situações narradas nos autos, gerando, assim, possíveis prejuízos ao patrimônio material e imaterial do erário municipal (Ids 7725434 a 7725444).

Com isso, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado de piso, tenho que restou evidenciado o
fumus boni iuris
para a declaração de indisponibilidade de bens no caso dos autos.
[...].

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

No caso, o afastamento dos agravados
Valdenir José dos Santos e Arnon Soares Vandes
,
Prefeito e Secretário de Finanças do Município de Nova Ubiratã, respectivamente, não se fazia imprescindível,
visto que o ato ímprobo decorreria justamente da falta de contrato administrativo celebrado com a coagravada
H. N. Auto Posto Ltda., bem como
da inexistência de documentos relativos à
prestação de contas com a aquisição e destinação de combustíveis, a afastar, a princípio, o risco de
destruição de provas
.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Por outro lado, a questão atinente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1862792/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 16 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).

Na proclamação do resultado do julgamento, consignou-se: “
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e,
por maioria, suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais
, conforme proposta do Sr. Ministro Relator
.”. [sem negrito no original]

Assim, entendo que melhor se aparenta não incluir por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais n
os
1862792/PR e 1862797/PR (Tema no 1055), no Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a medida de indisponibilidade de bens deve, a princípio, limitar-se ao valor do dano, em tese, causado ao erário, no montante de
R$ 896.789,58: oitocentos e noventa e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos
.

Por derradeiro, anoto que, acaso o Superior Tribunal de Justiça entender pela possibilidade de inclusão da multa civil na medida de indisponibilidade de bens, possível o reexame da questão na Primeira Instância.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
para decretar a indisponibilidade de bens dos agravados,
no montante de
R$ 896.789,58: oitocentos e noventa e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos
, que corresponde ao valor do dano, em tese, causado ao erário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (RETIFICAÇÃO PARCIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público
, com pedido de antecipação da tutela recursal,

contra decisão que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Valdenir José dos Santos, Arnon Soares Vandes e HN Auto Posto Xodó
(Autos no 1000092-84.2019.8.11.0107), indeferiu os pedidos liminares de afastamento do cargo e de indisponibilidade de bens, sob o fundamento de faltar verossimilhança aos fatos alegados pelo
Parquet
na inicial e inexistir comprovação de que os agentes públicos estejam tumultuando a instrução processual, ocultando ou fazendo desaparecer provas existentes (Id 7725018).

Após analisar os autos, na sessão de
26/5/2020
, dei provimento parcial ao recurso, tão-só para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados nos moldes requeridos na petição inicial da ação de origem, ou seja, no montante de R2.690.368,74 (dois milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), obtido a partir da consideração do valor do dano causado, em tese, ao erário (R$896.789,58), acrescido do valor da multa civil (duas vezes o valor do dano).

Nessa ocasião, o eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira pediu vista dos autos, enquanto Sua Excelência o Desembargador Luiz Carlos da Costa aguardou.

Em
21/7/2020
o recurso de agravo foi novamente levado à julgamento, ocasião em que o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira proferiu voto divergindo parcialmente desta relatora apenas para que o
decreto de indisponibilidade de bens fosse limitado ao valor do dano apurado, não compreendendo assim, a multa civil, em respeito ao Tema 1.055/STJ.

Ante a divergência, o
Desembargador Luiz Carlos da Costa houve por bem pedir vista dos autos e, ao julgá-los, também afastou a multa civil do decreto de indisponibilidade de bens, nos moldes do Tema 1.055/STJ (sessão de 01/12/2020).

Em razão destes fatos, entendi necessário pedir nova vista dos autos para reanalisar a matéria.

Pois bem.

Ao prolatar meu voto no presente agravo de instrumento, amparei-me em entendimento pacífico desta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, inclusive embasada em julgados do Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de a indisponibilidade de bens abranger também o valor da multa civil fixada em caso de procedência da ação de improbidade administrativa.

No entanto, em razão de pedido de vista formulado pelo eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, o julgamento foi suspenso na data de
26/5/2020
.

Precisamente um mês depois deste fato, em
26/6/2020
, o Superior Tribunal de Justiça publicou o Tema 1.055 no qual busca
“Definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”
(REsp no 1.862.792/PR e 1.862.797/PR).

Diante disso, ao prolatar o seu voto-vista em
21/7/2020
, Sua Excelência o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, como já mencionado, entendeu por afastar a multa civil do decreto de indisponibilidade, em respeito ao novel Tema 1.055, o mesmo o fazendo o Desembargador Luiz Carlos na sessão de
01/12/2020
.

Destarte,
considerando este novo cenário jurídico
, decorrente da superveniência, no curso do julgamento do presente agravo de instrumento, de fato novo, consistente no Tema 1.055/STJ, penso que o caso impõe a exclusão do
valor da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens dos agravados, como entendeu os eminentes pares, devendo tal medida incluir apenas os valores a serem, em tese, ressarcidos na demanda (R$896.789,58).

Com essas considerações, hei por bem
retificar em parte
o voto anteriormente proferido para dar provimento parcial ao agravo de instrumento e decretar a indisponibilidade dos bens do agravado, excluindo-se, porém, o valor atinente à eventual e futura multa civil.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021